Tribunal: TJPA
Processo: 0003923-30.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003923-30.2012.8.14.0040

APELANTE: USIMIG- USINAGEM MINAS GOIAS

APELADO: PINHEIROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0003923-30.2012.8.14.0040

APELANTE
:
USIMIG- USINAGEM MINAS GOIAS

APELADO
:
PINHEIROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO TÍTULO. AUSENTE NOTA FISCAL. DÍVIDA RECONHECIDA PELOS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial o direito ao adimplemento dos boletos bancários em litígio;

2. Os boletos bancários cuja cobrança se pretende podem ser considerados documentos hábeis a instruir ação monitória, apesar de não acompanhados das notas fiscais que lhes deram origem, pois reconhecidos pelos proprietários da empresa apelante à época da prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos. Nesse contexto, os títulos que instruem o processo mostram-se hábeis a serem exigidos e constituídos judicialmente, a teor dos arts. 700 e 702, § 8º do CPC;

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível (Id. 1142594) interposta por
USIMIG- USINAGEM MINAS GOIAS

contra sentença (Id. 1142593) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Monitória, proposta por

PINHEIROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA,
julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial o direito ao adimplemento do valor de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título e juros de mora de 1%

ao mês de forma simples , a contar da citação. Condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Em suas razões, a apelante alega que a lei nº 5474/68 (lei da duplicata) fixa formalidades para o saque e validade da duplicata; que, segundo o artigo 2º, a emissão da duplicata sempre corresponderá a uma fatura; que os artigos 20 e 22 da referida lei estabelecem que as empresas de prestação de serviços podem emitir duplicatas, contudo condiciona o saque à emissão da fatura que "... mencione a natureza e valor dos serviços prestados, data e local do pagamento e o vínculo contratual que deu origem aos serviços
executados”. Aduz que, ausentes os documentos suficientes (faturas/notas fiscais) para fundamentar a emissão de duplicatas, há de se considerar a invalidade desta para comprovar a dívida ora objeto da apelação.

Requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido inicial; bem, ainda, que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários e custas processuais.

Contrarrazões no Id. 1142595, infirmando os termos do recurso e pugnando por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

Certificada a conversão dos autos físicos em virtuais (Id 1142597; 1142598).

Apelação recebida no duplo efeito (Id. 2108080).

Intimados a manifestarem interesse em conciliar (Id. 3836500).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar o mérito nos termos a saber.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial o direito ao adimplemento dos boletos bancários em litígio.

Na qualidade de ação de procedimento especial, a monitória possui requisitos próprios, além daqueles estampados no art. 330. São eles a importância devida e o correspondente memorial de cálculo, o valor da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial discutido ou o proveito econômico pretendido. É a previsão dos §§ 2º e 4º do art. 700, que reproduzo:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

O caso sob lume discute o pagamento de quantia em dinheiro - hipótese contida no inciso I do art. 700 do CPC; tendo a exordial expendido, a contento, a origem do débito, qual seja boletos bancários, assinados pela devedora, sócia da empresa à época, contemplando valores dos serviços obtidos pela ré, com as respectivas datas de vencimento (Id. 1142576 - Pág. 29-30; 1142577 - Pág. 1); bem como o correspondente memorial de cálculo (Id. 1142576 - Pág. 7-9).

A apelante suscita a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que o título que encarta a cobrança apresenta nulidade na medida em que não explicita a origem do valor cobrado; não tendo a autora/apelada se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

Do caderno processual, extrai-se que os valores cobrados com fulcro nos boletos bancários colacionados são débitos reconhecidos na realização de Contrato de Compra e Venda da empresa USIMIG - USINAGEM MINAS GOIÁS, ora apelante, entabulado em 08/02/2010 (ID 1142590 - Pág. 2-22). Com efeito, os atuais proprietários, ao firmar o referido contrato, assumiram os débitos existentes à época, dentre os quais os créditos apresentados pela autora na presente ação monitória, conforme se vê no Anexo VIII aditado ao Instrumento Contratual, que trata da relação de valores inclusos na relação de dívidas que não foram pagas pela apelante (ID 1142590 - Pág. 21 – fl 140).

Ainda, conforme depoimentos de testemunhas em audiência realizada nos autos do processo de nº 0010291-21.2013.814.0040, resta evidenciada a prestação de serviços pela apelada concernente em transporte de empregados da apelante, o que dá credibilidade às alegações da autora/apelada (ID

1142589 - Pág. 9-13).

Desse modo, considerando a natureza da ação monitória, que se presta a dar validade à prova escrita sem eficácia de título executivo, por certo a ausência das respectivas notas fiscais de serviço não se mostra suficiente para desconstituir o fato de que os créditos da apelada já existiam e foram repassados no passivo da empresa comprada pelos atuais proprietários; não cabendo, portanto, a apelante vir contestar a validade do documento aceito pelos anteriores proprietários e constituído em débitos assumidos pelos compradores da empresa apelante.

Corrobora esse entendimento o art. 888 do Código Civil, inserido no Título VIII e Capítulo I, que tratam das disposições gerais sobre títulos de crédito. Vejamos:

Art. 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem.

É cediço que prova escrita, para fins monitórios, é todo e qualquer documento, firmado ou não pelo devedor, que evidencie a efetiva existência de uma relação jurídica entre as partes.

Nessa esteira: "O documento escrito a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. Recurso especial conhecido e provido” (REsp. n. 168.618).

Ainda, ensina Carreira Alvim:

(...), no âmbito do procedimento monitório, a prova escrita pode ser constituída por escritura pública, documento demonstrativo de relação jurídica material ou de simples valor probatório (Hellwig, System), podendo ser também documento não-subscrito, como as anotações constantes de escrita comercial, manual ou reproduzido por qualquer meio de reprodução mecânica (Calamandrei). (Código de processo civil reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 371).

Destarte, os boletos bancários cuja cobrança se pretende podem ser considerados documentos hábeis a instruir ação monitória, apesar de não acompanhados das notas fiscais que lhes deram origem, pois reconhecidos pelos proprietários da empresa apelante à época da prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos. Nesse contexto, os títulos que instruem o processo mostram-se hábeis a serem exigidos e constituídos judicialmente, a teor dos arts. 700 e 702, § 8º do CPC.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento à apelação
, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021